Tribunal: STF
Processo: AI 122166
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEMONSTRADA OFENSA AOS
DISPOSITIVOS DA CARTA MAGNA INVOCADOS PELO RECORRENTE, PERMANECEM
INTEGROS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSAO DO DESPACHO AGRAVADO,
PARCIALMENTE INATACADOS.
AGRG IMPROVIDO.